Tribunal: STJ
Processo: 5053386-11.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066554 - SC(2025/0383245-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ORJANA BARTEL HASSE
AGRAVANTE
: NEXUS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVANTE
: OSNILDO BARTEL - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: TACIANO BARTEL
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: RODRIGO ROTH CASTELLANO - SC030155
AGRAVADO
: ANA ALICE MARTINELLI PESSOA
ADVOGADA
: JAQUELINE DA SILVA STEIN - SC031281
AGRAVADO
: CHRISTA INGE HILLE WAGNER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO DO TABELIÃO TITULAR. NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026 06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56528500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ff4546d-f14b-4ecb-b3d9-cdfcec2885b0

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ff4546d-f14b-4ecb-b3d9-cdfcec2885b0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066554 - SC(2025/0383245-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ORJANA BARTEL HASSE
AGRAVANTE
: NEXUS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVANTE
: OSNILDO BARTEL - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: TACIANO BARTEL
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: RODRIGO ROTH CASTELLANO - SC030155
AGRAVADO
: ANA ALICE MARTINELLI PESSOA
ADVOGADA
: JAQUELINE DA SILVA STEIN - SC031281
AGRAVADO
: CHRISTA INGE HILLE WAGNER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO DO TABELIÃO TITULAR. NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NEXUS ADMINISTRADORA DE
BENS LTDA. e OUTROS contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não
conheceu do agravo em recurso especial, por inobservância do princípio da dialeticidade
(fls. 192-193).
A parte agravante alega que a decisão agravada aplicou equivocadamente a
, porque as razões do agravo em recurso especial atacaram, de forma
Súmula n. 182/STJ
minuciosa e pormenorizada, ambos os fundamentos: (i) apontou omissão e erro material
no acórdão do Tribunal de origem, em violação do
do CPC; e (ii)
art. 1.022, inciso II,
defendeu que o termo inicial da prescrição, em ações indenizatórias contra a Fazenda
Documento eletrônico VDA56169529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:32
Código de Controle do Documento: ce584f36-fba1-441e-b714-3ee5fd74a4ea

Pública, deve observar o
o do Decreto n.
e a orientação do Tema
art. 1
20.910/1932
Repetitivo n. 553
), contando-se da data do ato danoso, com cotejo
(REsp n. 1.251.993/PR
analítico demonstrando divergência.
Pugna pela reconsideração ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.
Contraminuta do Estado de Santa Catarina às fls. 216-219.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não prospera.
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem com espeque nos
seguintes fundamentos: (a)
, quanto ao art. 1.022 do CPC; (b) Súmula
Súmula n. 83/STJ
n. 83 do STJ, quanto ao termo inicial do prazo prescricional; bem como (c)
prejudicialidade da apreciação do aventado dissenso pretoriano em decorrência
da incidência de óbices impostos ao conhecimento do recurso pelo permissivo da alínea a
(fls. 153-156).
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido, porquanto a parte agravante não rechaçou os óbices contidos nos itens "a" e
"b" (fls. 192-193).
Muito embora com razão a Defesa quanto à impugnação dos itens "a" e "c", a
decisão deve ser mantida, porquanto a parte agravante limitou-se, quanto ao item "b", a
negar genericamente a incidência da Súmula n. 83 do STJ (a respeito do termo inicial do
prazo prescricional), de modo que não cuidou de demonstrar a desarmonia do julgado, ou
ainda a ausência de correspondência do caso com a orientação jurisprudencial apontada
ou mesmo de entendimento recente e pacificado sobre a matéria, evidenciando, assim, a
inaplicabilidade do embaraço indicado pelo Tribunal
. Nessas condições, não se
a quo
desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do
que não admitiu o apelo
decisum
nobre.
No caso, a parte agravante não apontou precedentes que infirmariam,
efetivamente, a conclusão do Tribunal de origem acerca da consonância do acórdão
recorrido com o entendimento desta Corte Superior.
Nesse sentido:

[...] 1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. "A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração
por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
Documento eletrônico VDA56169529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:32
Código de Controle do Documento: ce584f36-fba1-441e-b714-3ee5fd74a4ea

veiculados nos precedentes através de
, o que não ocorreu na
distinguishing
hipótese" (AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.168.637/RS
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.147.724/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.

Inarredável, assim, a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é]
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO
DE
PERÍCIA
PARA
APURAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
,
AREsp n. 2.811.851/GO relator Ministro Teodoro Silva
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
Santos
2/9/2025,
9/9/2025.

Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
(AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se
Documento eletrônico VDA56169529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:32
Código de Controle do Documento: ce584f36-fba1-441e-b714-3ee5fd74a4ea

insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput,
CPC/2015
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
(EAREsp n. 746.775/PR
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56169529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:32
Código de Controle do Documento: ce584f36-fba1-441e-b714-3ee5fd74a4ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.066.554 / SC
Número Registro: 2025/0383245-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03009228520168240026 3009228520168240026 50533861120238240000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ORJANA BARTEL HASSE
AGRAVANTE
: NEXUS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVANTE
: OSNILDO BARTEL - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: TACIANO BARTEL
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV.
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : RODRIGO ROTH CASTELLANO - SC030155
AGRAVADO
: ANA ALICE MARTINELLI PESSOA
ADVOGADA
: JAQUELINE DA SILVA STEIN - SC031281
AGRAVADO
: CHRISTA INGE HILLE WAGNER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56500770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:14
Código de Controle do Documento: 2ac3ba79-1908-479f-8df3-6959b79b94c1

AGRAVANTE
: ORJANA BARTEL HASSE
AGRAVANTE
: NEXUS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVANTE
: OSNILDO BARTEL - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: TACIANO BARTEL
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : RODRIGO ROTH CASTELLANO - SC030155
AGRAVADO
: ANA ALICE MARTINELLI PESSOA
ADVOGADA
: JAQUELINE DA SILVA STEIN - SC031281
AGRAVADO
: CHRISTA INGE HILLE WAGNER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:14
Código de Controle do Documento: 2ac3ba79-1908-479f-8df3-6959b79b94c1